Tribunal: TJDFT
Processo: 0743296-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO. ART. 290 DO CPC. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. CONSEQUÊNCIA ESPECÍFICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. SITUAÇÃO PARADOXAL. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de condenação do demandante ao pagamento das custas judiciais em razão da extinção do processo.
2. O art. 290 do CPC prevê que “será cancelada a distribuição do feito [sic] se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
3. O recolhimento das custas processuais consiste, portanto, em pressuposto processual de desenvolvimento de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual se o autor, devidamente intimado, deixar de cumprir a providência, ainda que formule pedido de desistência fundamentado na impossibilidade de pagamento das custas, deve ser determinado o cancelamento da distribuição com a subsequente extinção do processo nos termos preconizados no art. 290, em composição com o art. 485, inc. IV, ambos do CPC.
4. Na situação específica em exame, como a ausência do aludido pressuposto processual conduz ao cancelamento da distribuição, a condenação do autor ao pagamento das custas processuais revela-se paradoxal, pois caso as assinaladas custas processuais fossem recolhidas a consequência necessária seria o regular prosseguimento do curso processual, não a extinção do processo. Além disso, em razão dos efeitos do cancelamento da distribuição não subsiste fundamento jurídico para exigir-se o pagamento de custas processuais.
5. Recurso conhecido e provido.